Tribunal: TJBA
Processo: 8058543-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058543-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: GEOVANA BRITO DE SOUZA DOURADO

Advogado(s)
:
DARIO CERQUEIRA MORINIGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PARTO. REEMBOLSO LIMITADO À TABELA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em ação indenizatória envolvendo operadora de plano de saúde, reconheceu a autorização tempestiva do parto, fixou o reembolso das despesas nos limites da tabela da rede credenciada, conforme jurisprudência do STJ, e afastou a configuração de dano moral, por inexistência de ato ilícito imputável à operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de omissão quanto às alegadas negativas administrativas de reembolso; (ii) a suposta ausência de oferta espontânea de reembolso; e (iii) eventual contradição interna do acórdão quanto à inexistência de ato ilícito e à configuração de dano moral, sob a ótica do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões essenciais, reconhecendo a regularidade da conduta da operadora, a tempestiva autorização do procedimento e o cabimento do reembolso apenas nos limites contratuais e da tabela da rede credenciada, afastando, por consequência, o nexo causal e o dever de indenizar.

4. As alegações deduzidas nos aclaratórios revelam mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, não se configurando quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, desde que suficiente a fundamentação (art. 93, IX, da CF).

5. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos embargos, deixou-se de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, em observância ao princípio da boa-fé processual e à ausência de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.

Inexistindo recusa ilícita de cobertura e sendo tempestiva a autorização do procedimento, o reembolso de despesas médicas limita-se aos parâmetros contratuais e à tabela da rede credenciada, afastando-se a configuração de dano moral.

3.

A fundamentação suficiente do acórdão dispensa o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes, não configurando omissão para fins de aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.286.133/MG; STJ, AgInt no REsp nº 1.933.552/ES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.
8058543-02.2024.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador
, em que figuram como
EMBARGANTE,
GEOVANA BRITO DE SOUZA DOURADO
,

e, EMBARGADA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

REJEITAR os Embargos Declaratórios
,
nos termos do voto condutor.